Tribunal: STF
Processo: Rcl 81366
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Auto Viação Veleiro Ltda. contra decisão proferida pelo Vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0000845-44.2021.5.19.0001, mediante a qual teria usurpado a competência da Suprema Corte, bem como afrontado a autoridade e a eficácia da Súmula nº 727/STF.



    A reclamante narra que 



    “A ação foi julgada parcialmente procedente e a Reclamada interpôs o Recurso Ordinário contra a referida sentença, o qual foi a ser denegado por deserção, em que pese a Reclamada ter comprovado ausência de recursos e ter pedido os benefícios da justiça gratuita. 



    Desde então a Reclamante apresentou diversos recursos com a finalidade de reverter a decisão, inclusive, foi negado o Recurso Extraordinário e – por esse motivo- ingressou com agravo ao Rext. Ocorre que, nesse momento, o próprio TST julgou o indeferimento do Agravo ao Rext sem remeter os autos para este Colendo Tribunal.”.



    Sustenta a afronta a eficácia da Súmula nº 727, pois



    “a jurisprudência do Colendo STF, em casos semelhantes, assentou ser procedente a reclamação quando o ato reclamado obsta remessa dos autos ao Supremo do agravo interposto contra decisão que inadmite o recurso extraordinário por não cumprimento de requisito formal”.



    Requer 



    “a) A concessão de medida liminar para, sem a oitiva da parte adversa, SUSPENDER a decisão que deferiu denegou seguimento ao Agravo ao Recurso Extraordinário nos autos da reclamação; 



    b) Os benefícios da Justiça Gratuita; 



    c) Citar o Reclamante para que, querendo, se manifeste nos autos, na qualidade de litisconsorte; 



    d) Intimar a Procuradoria Geral da República para apresentar parecer, dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias; 



    e) Ao final, confirmar a liminar requerida e julgar procedente o pedido da presente reclamação, para o fim de que Agravo ao Recurso Extraordinário nos autos da reclamação, seja conhecido e julgado pelo STF.”.



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    Aponta-se afronta à Súmula nº 727/STF, a qual tem a seguinte redação:



    “Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais.”



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, observo que o recurso extraordinário interposto foi inadmitido em razão da aplicação da Súmula nº 281 do STF.



    Contra essa decisão, a parte reclamante realmente interpôs o agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil, constando do andamento processual, decisão que determina a remessa do recurso para este Supremo Tribunal Federal.



    Ocorre que, no âmbito da Rcl nº 74.590, por acórdão publicado em 11 de abril de 2025, a Segunda Turma desta Suprema Corte deu provimento ao agravo regimental interposto pelo Município de Maceió, para “julgar procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, no ponto em que reconhecida a responsabilidade subsidiária da parte reclamante”. O acórdão foi assim ementado:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 3. Violação ao decidido na ADC 16. 4. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 5. Inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Impossibilidade. 6. Agravo regimental provido, para julgar procedente a reclamação.”.



     Importa registrar que a Rcl nº 74.590 foi ajuizada pelo Município de Maceió, em face de decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região e do Tribunal Superior do Trabalho, pela qual questiona sua condenação subsidiária nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000845-44.2021.5.19.0001, a mesma ação de referência da presente reclamação constitucional. 



    A decisão da Segunda Turma desta Suprema Corte determinou a cassação dos atos reclamados proferidos pelo TRT 19 e pelo TST e assim, por consequência, o Tribunal Superior do Trabalho entendeu por julgar prejudicado o recurso extraordinário interposto, em razão da perda do objeto (e-doc. 5).



    Com efeito, julgado prejudicado o apelo extremo, não subsiste decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário, tampouco há falar em recurso de agravo interposto da decisão que o tenha inadmitido.



    Dessa forma, não há como se verificar afronta a eficácia da Súmula nº 727/STF.



    No caso, a pretensão da reclamante em ter o seu recurso de agravo remetido ao Supremo Tribunal Federal revela o uso desta reclamação como verdadeiro sucedâneo recursal, o que se afigura inadmissível de acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. In verbis: 



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE AFASTAMENTO DE LEI OU ATO NORMATIVO COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. MERA INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausente contrariedade à Súmula Vinculante 10 a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, de modo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl nº 47.325/AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/6/21).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. ADIs 4.912/MG e 858/RJ. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A identidade fática e jurídica entre o ato reclamado e a decisão paradigma é requisito indispensável para o exame da reclamação, de acordo com a jurisprudência desta Corte. II – O ato reclamado não examinou a constitucionalidade dos arts. 8º, 9º ou 10 da Lei Complementar 125/2012 do Estado de Minas Gerais, nem da Emenda Constitucional 2/1991, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, apreciados respectivamente no julgamento das ADIs 4.912/MG e 858/RJ. III – É inviável a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo do recurso processual cabível. IV - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte, que orienta a matéria em questão. V- Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 47.051/AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 25/6/21).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Observo ainda que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o valor da causa e o endereço no qual a parte beneficiária deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente